Tribunal: TJSP
Processo: 2196213-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. ADMINISTRATIVO. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a determinar a suspensão dos efeitos da penalidade de impedimento para licitar com a prefeitura, aplicada por inexecução parcial de contrato firmado entre as partes.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. ADMINISTRATIVO. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a determinar a suspensão dos efeitos da penalidade de impedimento para licitar com a prefeitura, aplicada por inexecução parcial de contrato firmado entre as partes. Argumentos justificadores do descumprimento parcial do contrato, expendidos pela agravante, que carecem de aprofundamento probatório. Decisão mantida. Recurso desprovido.